Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUISITOS COMPROVADOS. CONCESSÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. ARTIGO 473, § 3.o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional (artigo 5.o, inciso LXXIV, CF).
2. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça tem lugar somente quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
3. A constituição de advogado particular para representar a parte em Juízo, por si só, não configura impedimento ao deferimento da gratuidade da justiça (Art. 99, § 4.o, CPC).
4. Discute-se nos autos o cumprimento da sentença proferida em Ação Civil Pública que condenou o agravado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, com vencimento em 30 de setembro de 1990, emitida em 1989, calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora.
5. Em razão da existência de título judicial reconhecendo a condenação ao pagamento de expurgos inflacionários, e não sendo possível a apuração do valor do débito, necessário a realização de perícia para tal finalidade, devendo o perito apurar eventual saldo credor em favor do agravante, e indicar os documentos necessários para a realização da perícia, podendo diligenciar junto às partes para a apresentação de documentos eventualmente necessários.
6. Nos termos do artigo 473, § 3.o do Código de Processo Civil, “o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. ”
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.